Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação da ré em danos materiais e morais decorrentes da alegação de não contratação de serviço, os quais geraram alegadas cobranças indevidas.
2. A autora narrou na inicial que pagava mensalmente “seguro conta paga família”, o qual alega não teria contratado. Após quase 10 anos de descontos efetuados, solicitou o cancelamento em janeiro de 2019. Afirmou que desembolsou indevidamente a quantia de R$7.797,08. Requereu a procedência dos pedidos para condenar à ré a restituir em dobro ou na forma simples e ainda condenação por danos morais.
3. Em suas razões recursais, a recorrente autora repisa os argumentos elencados na inicial. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de repetição do indébito dos valores referentes aos descontos dos últimos 5 anos ou restituição dos mencionados valores na forma simples, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 20251737).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, uma vez presentes os elementos autorizadores para concessão do benefício, a teor do que dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, e por não haver impugnação pela parte contrária, defiro o pedido de gratuidade de justiça.
5. Conforme fundamentado na sentença, o art. 373 do CPC estabelece o ônus da parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito e do réu os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. A inversão probatória não se opera de forma automática, porque é guiada pela verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). Quanto à produção de provas no caso concreto este deve seguir a regra geral, haja vista que a consumidora não logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações de que não teria anuído com a contratação do seguro.
6. Verifica-se dos autos que a empresa juntou recorte da tela de seu sistema constando a adesão da autora ao seguro em 2011 e data de cancelamento em janeiro de 2019 (ID 20251708 e ID 20251737). Vale lembrar também que em razão da demora entre a data do requerimento e o cancelamento propriamente dito a empresa, de forma espontânea, estornou a quantia cobrada indevidamente no mencionado período. Tudo demonstra que a empresa agiu no seu regular e legítimo direito de credora.
7. Por todo o exposto, ante à falta de comprovação documental satisfatória acerca de possíveis vícios de consentimento, não restam comprovados os elementos essenciais da responsabilização civil da empresa, quais sejam: conduta danosa, danos e nexo causal. Logo, uma vez não caracterizados tais elementos, não há motivos a ensejar indenização por danos materiais ou morais. Assim, a sentença deve ser mantida integralmente em seus termos.
8. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa exigibilidade os em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.